Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-68.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600409-68.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/06/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600409-68.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, referente ao exercício financeiro
de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
(EMBARGANTE)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622926
21/07/2025
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44622926 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119464846200000043562825
Número do documento: 25072119464846200000043562825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.758

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600409-
68.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DE DIRIGENTE
PARTIDÁRIO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
desaprovou as contas do Diretório Regional do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, relativas ao exercício
financeiro de 2022, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e a transferência de montante
para
conta
específica
destinada
à
promoção
da
participação política das mulheres.
2. O embargante alega omissão no acórdão, referente à sua
exclusão do polo passivo da demanda, sob o argumento de
que presidiu o PTB por apenas um dia, sem movimentação
financeira.
3. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a
omissão e determinar sua exclusão do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a
ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto ao
pedido de exclusão do embargante do polo passivo da
prestação de contas, considerando o curto período em que

Num. 44622926 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119464846200000043562825
Número do documento: 25072119464846200000043562825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:27
exerceu a presidência do partido e a ausência de
movimentação financeira nesse período; e (ii) determinar
se a omissão, uma vez reconhecida, implica na exclusão
do embargante da autuação da prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado foi omisso quanto ao
requerimento formulado pelo embargante, que demonstrou
ter sido designado como presidente da comissão provisória
do partido por um curto período, sem movimentação
financeira.
6. O art. 31, I, “b”, da Resolução TSE nº 23.604/2019
estabelece que devem constar da autuação da prestação de
contas todos os responsáveis pelo órgão partidário no
exercício financeiro ao qual se refere, sem distinção acerca
do prazo de exercício das funções.
7. A responsabilização pessoal dos dirigentes partidários
está prevista no art. 50 da Resolução TSE nº 23.604/2019,
condicionada à verificação de irregularidade grave e
insanável resultante de conduta dolosa que importe
enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido.
8. Não houve indicação de que as irregularidades
identificadas decorreram de conduta dolosa do embargante
ou de qualquer outro dirigente partidário.
9. O requerimento de exclusão do embargante da autuação
da presente prestação de contas não merece acolhimento,
sendo hipótese de acolhimento dos presentes embargos de
declaração apenas para o fim de suprir a omissão em
relação à análise do requerimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração acolhidos para suprir a
omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Omissão em acórdão quanto à
análise de pedido de exclusão de dirigente partidário da
autuação de prestação de contas, em razão do curto
período de exercício da função e ausência de
movimentação financeira, enseja o acolhimento dos
embargos de declaração para suprir a omissão. 2. A
inclusão de dirigente partidário na autuação da prestação
de contas, nos termos do art. 31, I, “b”, da Resolução TSE
nº 23.604/2019, não implica, por si só, a sua
responsabilização
pessoal
pelas
irregularidades
identificadas, a qual depende da comprovação de conduta
dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao
patrimônio do partido, conforme o art. 50 da mesma

Num. 44622926 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119464846200000043562825
Número do documento: 25072119464846200000043562825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:27
resolução.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 31, I, “b”; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 50; Lei nº 9.096/95, art. 37, § 13; Código
de Processo Civil de 2015, art. 489; Código Eleitoral, art.
275.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS contra
o acórdão nº 67.177 (id. 44535280), por meio do qual esta Corte desaprovou as contas do Diretório Regional
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativas ao exercício financeiro de 2022, determinando o
recolhimento de R$ 166.799,66 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e
seis centavos) ao Tesouro Nacional e a transferência do montante de R$ 6.500,00 para a conta específica
destinada à manutenção dos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Em suas razões (id. 44541927), o embargante sustenta que após a emissão do parecer técnico apresentou
petição, pugnando por sua exclusão do polo passivo da demanda, sob o argumento de que presidiu o PTB
durante apenas 1 (um) dia, no qual não houve movimentação financeira, o que impede a sua
responsabilização por eventual condenação.
Requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar a omissão apontada, determinando-se sua exclusão
do polo passivo da demanda.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (id. 44587623), manifestando-se
pelo conhecimento e rejeição dos embargos, considerando-se como prequestionada a matéria aventada.
É o relatório.

Num. 44622926 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119464846200000043562825
Número do documento: 25072119464846200000043562825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:27
FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 05/06/2025 (id. 44541461) e os aclaratórios foram opostos
na mesma data (id. 44541927), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de
erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
No caso em apreço, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado foi omissa quanto ao requerimento
formulado pelo embargante na petição de id. 43972613, na qual demonstra que foi designado como
presidente da comissão provisória do partido pelo período de um dia, sendo que a referida comissão foi
registrada em 10/03/2022 e inativada em 11/03/2022, período no qual não houve nenhuma movimentação
financeira, e requer sua exclusão do polo passivo da lide.
Assim, a hipótese é de se reconhecer a omissão apontada para o fim de supri-la, o que, adianto, não
implicará na atribuição de efeitos infringentes.
O art. 31, I, “b”, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que devem constar da autuação da prestação
de contas todos os responsáveis pelo órgão partidário no exercício financeiro ao qual se refere. Confira-se:
Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o sistema
SPCA realizará automaticamente a autuação e a integração dos autos no Processo Judicial
Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que:
I - a autuação a que se refere o caput deste artigo deve ocorrer na respectiva classe
processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem
funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes
no exercício financeiro da prestação de contas; e

O dispositivo não estabelece distinção acerca do prazo de exercício das funções para que o dirigente

Num. 44622926 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119464846200000043562825
Número do documento: 25072119464846200000043562825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:27
partidário seja considerado responsável pela agremiação e pela obrigação de prestar contas. Isso não
significa, no entanto, que todos os dirigentes partidários sejam responsabilizados pessoalmente pelas
irregularidades identificadas na prestação de contas.
Com efeito, a responsabilização pessoal dos dirigentes partidários está prevista no art. 50 da Resolução TSE
nº 23.604/2019, nos seguintes termos:
Art. 50. A responsabilização pessoal civil e criminal dos dirigentes partidários decorrente
da desaprovação das contas partidárias e de atos ilícitos atribuídos ao partido político
somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável resultante de conduta
dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido (art. 37, § 13,
da Lei nº 9.096/95) .
§ 1º O disposto neste artigo não impede que a autoridade judiciária, diante dos fatos
apurados, verifique a incidência das regras e dos princípios constitucionais que regem a
responsabilidade daqueles que manuseiam recursos públicos.
§ 2º Na hipótese de infração às normas legais, as responsabilidades civil e criminal
são subjetivas e recaem somente sobre os dirigentes partidários responsáveis pelo
partido à época dos fatos, bem como devem ser apuradas em processos específicos a
serem instaurados nos foros competentes.

No caso em apreço, embora tenham sido identificadas irregularidades que ensejaram a desaprovação das
contas do Partido Trabalhista Brasileiro e a determinação de devolução dos recursos captados do Fundo
Partidário ao Tesouro Nacional, não houve a indicação de que nenhuma delas tenha decorrido de conduta
dolosa do embargante ou qualquer outro dirigente partidário.
Destarte, o requerimento de exclusão do embargante da autuação da presente prestação de contas (e não do
polo passivo da demanda, porquanto a prestação de contas se trata de procedimento de jurisdição
voluntária), não merece acolhimento, sendo hipótese de acolhimento dos presentes embargos de declaração
apenas para o fim de suprir a omissão em relação à análise do requerimento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos para, no mérito, ACOLHÊ-
LOS, suprindo a omissão apontada, sem, no entanto, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44622926 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119464846200000043562825
Número do documento: 25072119464846200000043562825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:27

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600409-
68.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Advogado do(a)
EMBARGANTE: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182- -
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, sem
efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.